Tribunal: TJES
Processo: 0033158-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033158-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

APELADO: CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA
– DEMURRAGE –
CONDENAÇÃO DA IMPORTADORA –
RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE NÃO
DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A sobre-estadia (ou
demurrage
) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (
free time
).

2 – Consoante a firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a
demurrage
somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (
free time
) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres. Precedentes.

3 – No caso, o Termo de Responsabilidade sobre a Devolução de Contêineres fora firmado tão somente entre a apelante e a importadora, na condição de consignatária, tendo esta e o seu representante legal se responsabilizado, solidariamente, por todas as despesas relativas a sobre-estadias.

4 – O fato de CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA constar como adquirente das mercadorias importadas não conduz, por si só, à conclusão de que é responsável solidária pelo pagamento das
demurrages
, notadamente porque, a teor do disposto no art. 265 do Código Civil, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”

5 – Apesar de comum, na atividade marítima, a utilização de usos e costumes em negócios jurídicos, não há nenhum indício de costumeira atribuição de responsabilidade ao adquirente pelo pagamento de sobre-estadias.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0033158-87.2014.8.08.0024

APELANTE
: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

APELAD
AS:
CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA

E
BRASCOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
.,

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de

CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA
E
BRASCOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar apenas a segunda recorrida ao pagamento da quantia de R$ 109.176,95 (cento e nove mil, cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizada.

Dada a improcedência do pedido em relação à primeira recorrida, fora a recorrente condenada a arcar com os respectivos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 186/200) sustenta, em suma, que
CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA.
, proprietária da mercadoria, é responsável solidária pelas despesas de
demurrage
, taxas e impostos quitados por meio do Contrato de Confissão de Dívida acostado aos autos, por ter contratado os serviços da segunda recorrida como intermediadora da importação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

A sobre-estadia (ou
demurrage
) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (
free time
).

Segundo a doutrina de Edson Antônio Miranda,
"
s
obre-
e
stadia é, então, o tempo gasto a mais que o concedido na Carta-Partida, para carregar e/ou descarregar o navio. Portanto, uma das partes não cumpriu o contrato e deste modo deve pagar à outra parte uma indenização pelos prejuízos resultantes. Esse pagamento é chamado de multa de sobre-estadia (demurrage), que quase sempre é calculado na base de uma taxa diária (demurrage rate) e do número de dias de sobreestadia.
" (Estudo sobre o demurrage e as operações com contêineres. In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, ano 2, nº 4, 1999, pág. 124).

E, consoante a firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, “
a demurrage somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (free time) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres
”. (APELAÇÃO CÍVEL 0002438-64.2011.8.08.0050, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 16/May/2023), sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (bill of lading) ou nos termos de responsabilidade.

No caso, verifico que o Termo de Responsabilidade sobre a Devolução de Contêineres (fls. 41/54) fora firmado tão somente entre a apelante e
BRASCOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA
,
na condição de consignatária
,
tendo est
a e o seu representante legal se responsabilizado, solidariamente, por todas as despesas relativas a sobre-estadias
.

Afinal, apenas a referida empresa consta como consignatária da mercadoria no documento de conhecimento de embarque (fls. 31/32), enquanto
CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA.
figura como “notify address”, ou seja, fora indicada tão somente para fins de recebimento de notificações.

Ora, o precedente trazido aos autos pela própria recorrente (id. 4527462) orienta que, findo o período de estadia livre, “
passa o importador a responder pelos custos da retenção indevida do equipamento
”, porquanto conste como consignatário no Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas”, sendo justamente essa a hipótese dos presentes autos.

Desse modo, o fato de CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA constar como adquirente das mercadorias importadas não conduz, por si só, à conclusão de que é responsável solidária pelo pagamento das
demurrages
.

Afinal, a teor do disposto no art. 265 do Código Civil, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”

Ademais, conquanto seja comum, na atividade marítima, a utilização de usos e costumes em negócios jurídicos, não há nenhum indício de costumeira atribuição de responsabilidade ao adquirente pelo pagamento de sobre-estadias.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este órgão fracionário:

Apelação cível. Ação regressiva. Taxa de sobrestadia. Responsabilidade. Recurso conhecido e improvido. I. A demurrage é prática inserida na atividade marítima e devido o valor referente, cobrado em dias, quando houver mora na devolução de containers, cobrado de quem assume a responsabilidade na entrega. II. Inexistente documento que comprove a pactuação quanto a responsabilidade pelo atraso na entrega, deve ser atribuída a quem efetivamente assume o encargo da devolução na data declarada.
III. É comum a utilização de usos e costumes em negócios jurídicos, entretanto necessária a comprovação de sua ocorrência, com a finalidade de demonstrar a existência do direito pleiteado.
(APELAÇÃO CÍVEL 0003563-09.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRESTADIA (“DEMURRAGE”) DE CONTÊINERES. RESPONSABILIDADE DA CONSIGNATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA OU COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES. FALTA DE PROVA DA DATA DO DESEMBARQUE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Mérito: a pretensão está amparada basicamente nos documentos denominados “Bill of lading” (BL), conhecidos como “conhecimento de embarque” que trazem a empresa Requerente como transportadora e a Requerida como “consignatária”. 4. Ocorre que tais documentos, ao que se extrai dos autos, são emitidos e assinados pela própria parte autora na condição de transportadora, não havendo qualquer elemento de prova de anuência ou confirmação da parte Requerida quanto ao seu teor. 5. Tampouco o “Termo de compromisso de reentrega de container vazio” juntado serve de elemento de prova, eis que sequer consta o nome da ré ou está assinado. 6. Além disso, chama atenção o fato de não ter sido trazida aos autos qualquer prova de prévia comunicação das partes quanto aos termos de negociação do transporte da carga, notificação do efetivo desembarque e início do “free time”, tampouco e-mails, notificações e eventuais cobranças administrativas dos valores que aponta serem devidos pela Requerida, ora apelante. 7.
Portanto, havendo fundadas dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pela contratação, eis que ausente sua assinatura em qualquer documento apresentado, bem como da data do efetivo desembarque dos contêineres, não há como prosperar a pretensão condenatória autoral, merecendo reparo a sentença.
8. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030257-78.2016.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível TJES, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 17/08/2023)

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.